Tribunal: STF
Processo: RE 1330942
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “PROCESSO
    Execução contra a Fazenda Pública Embargos à execução Art. 5º da Lei 11.960/09 Correção monetária Inconstitucionalidade por arrastamento Modulação Possibilidade: 
    Modulado os efeitos do julgado nas ADIs 4.357 e 4.425, foi determinada a cessação da TR em 25.3.2015 e sua substituição pelo IPCA a partir de então, o que será considerada na tabela prática do Tribunal de Justiça a ser aplicada no cálculo da correção monetária no presente processo. 
    PROCESSO 
    Execução contra a Fazenda Pública Embargos à execução Medida Provisória 2.180-35/01 e Lei 11.960/09 Juros Aplicabilidade imediata Possibilidade: 
    A Medida Provisória 2.180-35/01 e a Lei 11.960/09 têm aplicação imediata a partir da sua vigência, ainda que a demanda tenha sido ajuizada anteriormente.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 12, da CF. 
    O recurso não merece provimento, tendo em vista que Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia - Tema 810, ocasião em que se fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
     O STF, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE 870.947-RG (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa do referido paradigma:
    “[...]
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    […].”
    Dessa orientação não dissentiu o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator